Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal defensiva. Dois réus. Crime de estelionato praticado contra o Distrito Federal. Obtenção de vantagem ilícita em detrimento do sistema de bilhetagem automática do transporte público do DF. “Venda de vale-transporte”. Burla do sistema de integração. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância. Improcedência. Inteligência da súmula n. 599 do STJ. Princípio da bagatela imprópria. Inaplicabilidade ao caso concreto. Relevância da conduta delitiva praticada pelos réus em desfavor do patrimônio público do DF. Necessidade de imposição de pena. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime afastada. Estelionatos perpetrados “em plena luz do dia e em local público”. Fundamentação inidônea. Valoração negativa do vetor consequências do crime afastada. Desfalque ao patrimônio público e revolta dos contribuintes brasileiros. Argumentos genéricos. Pena-base fixada no mínimo legal. 3a Fase. Majorante do § 3o do art. 171 do CP. Incremento de 1/3. Pena definitiva redimensionada. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a pena corporal. Recurso conhecido e parcialmente provido.